Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES ATESTADAS NO LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos da vítima e da testemunha, aliados às provas documentais comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que a ré deliberadamente lhe agrediu, vindo a causar a lesão corporal descrita nos autos, e, estando amparada pelo laudo de exame de corpo de delito, pelas fotografias e pelo relato de outra testemunha, não há se cogitar a absolvição da ré.
4. Recurso conhecido e não provido.